Tribunal: TJDFT
Processo: 0702665-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702665-73.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO AZEVEDO CAMPOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO PAN S.A, BANCO BMG SA, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A., BANCO INTER SA, MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLÁVIO AZEVEDO CAMPOS contra a decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Repactuação Judicial de Dívidas por Superendividamento n. 0715111-42.2022.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA, CARTAO BRB S/A, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO PAN S.A, BANCO BMG S.A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A., BANCO INTER S/A e MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 147463426 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pelo agravante para determinar aos réus que, exclusivamente em relação aos contratos que preveem desconto automático em conta corrente, suspendam tais descontos, no prazo de 15 dias a partir de suas respectivas intimações, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), para cada desconto indevido. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta, em síntese, que o juízo a quo não aplicou os procedimentos previstos nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor. Assevera que a d. Magistrada de primeiro grau argumenta seguir o procedimento do artigo 104-B, do Código de Defesa do Consumidor, porém, não há qualquer decisão proferida nos autos instaurando o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, procedendo-se à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. Destaca que não foi apresentado um plano judicial compulsório, na forma do artigo 104-B, §o, do Código de Defesa do Consumidor, pois sequer fora instaurado o procedimento previsto no referido artigo. Logo, o que foi apresentado nos autos é apenas uma proposta de pagamento, cujo requisitos estão previstos no artigo 104-A, do Código de Defesa do Consumidor. Defende que foi designada audiência de conciliação para que o autor apresentasse o plano de pagamento aos credores, nos termos do artigo 104-A, do CDC. Contudo, o Banco Inbursa não compareceu à audiência de conciliação, sendo o caso de aplicação da penalidade prevista no artigo 104-A, §2o, do CDC, que foi indeferido pelo juízo de origem. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito a reforma da r. decisão agravada para que seja: i) aplicada a penalidade prevista no artigo 104-A, §2o, do CDC, em desfavor do BANCO INBURSA, a fim de suspender a exigibilidade dos débitos e a interrupções dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida; ii) deferido o procedimento previsto no artigo 104-B, do CDC, com a instauração do processo por superendividamento para a revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 127535647 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, o pedido de aplicação da penalidade prevista no artigo 104-A, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, em desfavor do Banco Inbursa, reiterado nesta via recursal, não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Por certo, à exceção de matérias de ordem pública, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a decisão objurgada. Além disso, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente terá legitimidade para recorrer em relação a questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado no decisum recorrido. A respeito da vedação de apreciação de matérias não apreciadas na origem, por implicar em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE. ACORDO HOMOLOGADO EM SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO PELA EXECUTADA/AGRAVANTE. NOVO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. TRÂMITE DE AÇÃO REVISIONAL. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não se conhece, em grau recursal, de teses não suscitadas na instância de origem, tampouco examinadas na decisão recorrida, e que não se encontram abarcadas pela exceção do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos parcialmente. 2. A luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 3. Cuidando-se a hipótese de descumprimento de acordo firmado judicialmente, com a consequente retomada de atos expropriatórios pelo juízo de origem, revelam-se intempestivas as discussões acerca do fim social do Sistema de Financeiro de Habitação. 4. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo, o que não restou demonstrado na hipótese. 5. Agravo de instrumento e agravo interno parcialmente conhecidos e, na extensão, não providos. (Acórdão 1355285, 07042650320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO NÃO APRECIADO NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESTA VIA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES NÃO FILIADOS. RECONHECIDA. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSÁRIA. 1. O exame do agravo de instrumento é restrito ao conteúdo da decisão agravada, sendo inviável que, antecipando a análise de pedido ainda não apreciado pelo Juízo a quo, seja a questão decidida neste recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (....) 6. Agravo de Instrumentoparcialmente conhecido e improvido. (Acórdão n.1095772, 20160020072939AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2018. Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: 404/410) – grifo nosso. Na hipótese vertente, o agravante se insurge quanto a não aplicação da penalidade prevista no artigo 104-A, §2o, do CDC, em desfavor do BANCO INBURSA, o qual não compareceu à audiência de conciliação. Com efeito, somente após a manifestação da d. Magistrada de primeiro grau acerca de tal pedido na origem o agravante passará a ostentar interesse na interposição de recurso quanto à referida matéria. Por esta razão, mostra-se incabível, nesta via recursal, a apreciação de pedido não analisado pelo juízo a quo. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe relator, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em análise, mostra-se configurada a inépcia, nesse tópico do agravo de instrumento, por veicular matéria que não fora analisada pelo primeiro grau de jurisdição na r. decisão vergastada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO quanto ao pedido de aplicação da penalidade da penalidade prevista no artigo 104-A, §2o, do CDC, em desfavor do Banco Inbursa. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar a possibilidade de instauração do procedimento previsto no artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor dispõe: Art. 104-B - Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. Insta destacar, de início, que a relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que agravante e agravado se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e de fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. É cediço que a Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/2021), que promoveu modificações no Código de Defesa do Consumidor, estabelece um rito específico para as ações de repactuação de dívidas. De acordo com as alterações promovidas pela mencionada legislação, deve ser observada, inicialmente, a fase de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas afetas ao qualificado como superendividado, oportunidade na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor). Frustrada a conciliação, o magistrado, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor). Assim, verifica-se a existência de um sistema bifásico para o procedimento de repactuação de dívidas. Este, inclusive, é o entendimento perfilhado por este e. Tribunal de Justiça, consoante se observa do aresto abaixo transcrito: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 1.085 DO STJ. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. SUSPENSÃO INDEVIDA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. 30%. SUPERENDIVIDAMENTO. CDC. LEI No 14.181/2021. DECISÃO MANTIDA. 1. Indevido o pedido de suspensão do trâmite do presente recurso, pois a causa de pedir da ação de origem tem fundamento no art. 104-A e seguintes do CDC, introduzidos pela Lei no 14.181/2021, que é diversa da decisão de suspensão dos processos afetados pelo Tema 1.085 do STJ, fundada na Lei n. 10.820/2003. 2. A Lei no 14.181, de 1o de julho de 2021, de aplicação imediata devido à natureza de norma de ordem pública, atualizou o CDC e instituiu mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e de proteção do consumidor pessoa natural, de forma a evitar a sua exclusão social e o comprometimento de seu mínimo existencial. 3. Assim, o art. 104-A e seguintes do CDC disciplinaram o sistema bifásico de repactuação de dívidas (fase de conciliação/homologatória e a fase judicial/condenatória), por iniciativa do consumidor e presença de todos os credores, sendo possível a apresentação de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos. 4. Incabível a limitação percentual de descontos de empréstimos antes mesmo da realização de audiência conciliatória, oportunidade em que o Agravante apresentará o plano de pagamento de dívidas. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1414942, 07009303920228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. No caso em exame, resta evidente que a demanda originária tem seu curso pautado pelo rito específico das ações de repactuação de dívidas, tendo sido, inclusive, determinada a realização de audiência de conciliação, nos termos do que estabelece o artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor (ID 127535647 dos autos de referência). Ocorre que, realizada a audiência de conciliação, além de estar evidenciada a ausência de um dos credores (Banco Inbursa), a tentativa de conciliação restou frustrada, conforme se extrai da ata de audiência presente no ID 140955578 da ação originária. Cabe salientar, ademais, que a demanda originária preenche todos os requisitos necessários à instauração do procedimento de superendividamento; que o plano de pagamento apresentado pelo agravante aos credores na audiência de conciliação atende às exigências previstas no caput, do artigo 104-A da legislação consumerista (ID 140832758). Além disso, o agravante apresentou pedido expresso de instauração do procedimento de superendividamento previsto no artigo 104-B da legislação consumerista (ID 140948079 do processo de origem). Nesse contexto, é evidente e imperiosa a aplicação do regramento previsto no artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que a aplicação do procedimento não se enquadra como faculdade do magistrado, mas sim como claro dever-fazer do julgador. Os arestos a seguir transcritos evidenciam a orientação emanada do Conselho Nacional de Justiça e deste egrégio Tribunal: DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS. FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. REGRAMENTO CONSUMERISTA. ESTATUTO DO IDOSO. ALTERAÇÕES. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIREITO À REPACTUAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES. MÍNIMO EXISTENCIAL. CARÊNCIA DE BALIZAS. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. LACUNA. ÓBICE. INEXISTÊNCIA. PROCESSO BIFÁSICO. ETAPAS CONCILIATÓRIA E JUDICIAL. INSTAURAÇÃO. INAFASTABILIDADE. 1. A promulgação da Lei 14.181/2021, regramento que promoveu significativas alterações no Código de Defesa do Consumidor (CDC) e no Estatuto do Idoso, instituiu medidas voltadas a garantir ao consumidor superendividado, pessoa natural e de boa-fé, o direito à repactuação de suas obrigações, sem comprometimento do seu mínimo existencial. 2. Em que pese o reconhecimento de que a atual carência de balizas legais e jurisprudenciais suficientemente uniformes comprometem o exato dimensionamento dos conceitos de mínimo existencial e superendividamento, afigura-se inadmissível, consoante os ditames do art. 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que a aludida lacuna constitua óbice à prestação jurisdicional almejada. 3. Nos termos do art. 104-A da Lei 8.078/1990, incluído pela Lei 14.181/2021, a requerimento do devedor, faculta-se ao magistrado a realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por mediador credenciado e com a presença de todos os credores, para que o mutuário, desde que observadas as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas, venha a apresentar, naquela oportunidade, proposta de quitação das dívidas contraídas. 3.1. Caso fracassada a tentativa de conciliação, recai sobre o julgador, nos moldes do art. 104-B do aludido normativo, o dever de instauração do procedimento necessário à conformação do plano compulsório, ali expendido, de readequação dos parâmetros negociais ajustados entre os contendores. 4. Em se tratando de anseio amparado nos comandos da Lei 14.181/2021, enquanto norma de ordem pública e de aplicação imediata, inafastável a instauração do processo bifásico de repactuação de dívidas a que se referem os arts. 104-A e 104-B do CDC, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 5. Recurso do réu parcialmente provido. Recurso do autor prejudicado. (Acórdão 1635914, 07424484020218070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/2021. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DO CREDOR. PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 104-A, § 2o DO CDC. FASE JUDICIAL. ANÁLISE E INSTAURAÇÃO SOMENTE APÓS A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEVER-FAZER DO ÓRGÃO JULGADOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 14.181, promulgada em 1o de julho de 2021, promoveu significativa alteração na Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) e na Lei 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa) para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor pessoa natural e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 2. Dentre os mecanismos acrescidos pela Lei 14.181/2021 ao Código de Defesa do Consumidor para o tratamento do superendividamento, estabeleceu-se rito próprio destinado à repactuação de dívidas perante credores, consistindo basicamente em duas fases: a) fase conciliatória (pré ou para-judicial), na qual se intenta a instituição de plano global e voluntário de pagamento consensual, tornando viável ao consumidor o pagamento de suas dívidas e permitindo-lhe a reinclusão na sociedade de consumo com plena dignidade; e b) fase judicial, iniciada somente quando não atingidos os objetivos da fase anterior, e na qual devem ocorrer a revisão e integração dos contratos, saneamento de eventuais abusividades relacionadas à origem das dívidas e repactuação das dívidas remanescentes com a instituição de plano judicial compulsório. 3. Verificada a regularidade da citação do banco credor para comparecimento à audiência de conciliação, constatada sua ausência, devem ser aplicadas pelo órgão julgador as penalidades previstas no art. 104-A, § 2o do CDC, com a suspensão da exigibilidade do débito; a interrupção dos encargos da mora; a sujeição compulsória ao plano de pagamento; e a estipulação de pagamento da dívida por último, após o pagamento dos credores que se fizeram presentes na audiência conciliatória. 4. Segundo as disposições dos artigos 104-A e 104-B do CDC e orientação do Conselho Nacional de Justiça, a fase do plano judicial compulsório é de cunho residual e tem início caso não atingida a conciliação entre o devedor e algum ou alguns de seus credores na primeira fase, não se cuidando de faculdade atribuída ao órgão julgador, mas verdadeiro dever-fazer, desde que requerido pelo consumidor. Precedentes TJDFT. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1643147, 07246624920228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO VERIFICAÇÃO. LEI N° 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. ARTIGOS 104-A E 104-B. PROCEDIMENTO DIVIDIDO EM DUAS FASES. CONCILIAÇÃO E PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. A revogação do benefício da gratuidade de justiça demanda fundamentação concreta, capaz de comprovar que a parte beneficiada não preenche os requisitos previstos em lei, não sendo suficiente a formulação de alegação genérica ou a mera indicação de que a parte está sendo patrocinada por advogado particular. O interesse de agir nada mais é do que a utilidade do provimento buscado pela parte. O ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas à luz dos fatos narrados na petição inicial, de modo que, constatadointeressedeagira partir da redação da petição inicial, correta a rejeição dapreliminar. A Lei n° 14.181/2021, ao introduzir diversos novos dispositivos no Código de Defesa do Consumidor, estabeleceu um marco legal específico para a prevenção e o tratamento do fenômeno dosuperendividamento, que é conceituado pelo § 1°, do artigo 54-A, como sendo aimpossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. A mencionada lei dispõe acerca de um tratamento especialmente direcionado ao fornecedor do crédito, sobre o qual se dirigem, de modo reforçado, deveres informacionais relativos à oferta do crédito no mercado de consumo, vedações a comportamentos tendentes a assediar ou pressionar o consumidor à contratação, bem como a obrigação de se avaliar, de maneira ponderada, as condições do crédito, tudo por aplicação dos princípios do crédito responsável, da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana. Em hipótese na qual caracterizada situação de superendividamento do consumidor, e uma vez frustrada a fase de conciliação prevista no artigo 104-A, da referida lei, deve ser instaurada a fase disciplinada no artigo 104-B, que contempla regras próprias de revisão e integração dos contratos, além de medidas projetadas justamente para permitir que o plano de pagamento a ser aprovado possa ser cumprido sem o comprometimento da subsistência e da dignidade do consumidor. (Acórdão 1418760, 07366604520218070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, no caso em apreço, em juízo de cognição sumária, verifica-se a probabilidade do direito e o risco do dano, a autorizar o atendimento do pleito recursal no sentido de sobrestar a decisão agravada, por violação à regra prevista no artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 13a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2023 às 21:09:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora __________________________ [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm. 2018, p. 1.589-1.590.